Tribunal: TJSP
Processo: 2261763-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Tutela de urgência. Demonstrada a necessidade de tratamento médico indicado ao autor, portador de doença pulmonar. Existência de perigo de dano irreparável à sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, do tratamento a ele prescrito. Cobertura recusada sob o argumento de não estar prevista no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Descabimento.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Tutela de urgência. Demonstrada a necessidade de tratamento médico indicado ao autor, portador de doença pulmonar. Existência de perigo de dano irreparável à sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, do tratamento a ele prescrito. Cobertura recusada sob o argumento de não estar prevista no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Descabimento. Súmula 102, do TJSP. Multa diária que se mostrou razoável e de acordo como objetivo da penalidade. Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade, vez que poderá a recorrente requerer o reembolso dos custos do tratamento, caso se verifique não ter o agravado direito à cobertura, nos termos exatos da prescrição médica. Decisão mantida.

Recurso desprovido.